Tribunal: STF
Processo: Rcl 51618
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Processo 0709912-47.2019.8.07.0000), que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 961 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    A 4º Turma Cível do Egrégio TJDFT entendeu devida a penhora do pequeno e único imóvel rural de família da Reclamante, localizado na Fazenda Paranoá, também conhecido por Sobradinho dos Melo – DF, objeto da matrícula 17233, com duas glebas, por dívida civil nos autos 0709912-47.2019.8.07.0000.



    Diante da inconstitucionalidade do r. acórdão, o qual viola claramente o direito de propriedade, previsto no artigo 5º XXVI da Constituição Federal e o Tema 961 desta Suprema Corte. A impenhorabilidade do bem de família de propriedade rural resguarda direito e garantia fundamental reverberando em todo corpo social. Ainda, contraria também norma federal, decorrente do referido direito fundamental, que veda a penhora de bem de família por dívidas civil, presente no art. 1º da Lei 8.009/1990.



    Conquanto, diante da inconstitucionalidade do ato não restou alternativa se não ingressar com a presente reclamação com a finalidade de cessar essa inconstitucionalidade para que o acórdão seja desconstituído e consequentemente a penhora seja retirada. Assim, poderá ser restabelecido o direito do constitucional da reclamante e de seus familiares ao usufruto de seu lar sem constrições findando seu temor pela sua perda constante.



    A reclamante integra como terceira interessada na ação ajuizada no juizo reclamado, cujo pedido ficou circunscrito para determinar a penhora, ao argumento de seu cônjuge e executado ter causado dano ao patrimônio da enquanto integrava cargo na direção da mesma.



    Ainda, o cumprimento de sentença ao contrário do disposto pela autoridade coautora possui caráter provisório, porquanto ainda pendem de análise recursos interpostos como o Recurso Extraordinário, o REsp nº 1.958.763/DF e duas Reclamações Constitucionais no STJ nº 42674/DF e STF nº 51085/DF cabendo a reversibilidade da execução em instancias superiores. Mesmo em andamento o recurso à autoridade coautora prosseguiu com a constrição mesmo com a incidência do Tema 961 em Repercussão Geral.



    (...)



    A Reclamante faz jus à impenhorabilidade do bem de família rural, pois a área é inferior a 04 módulos fiscais, com esteio no artigo 3º § 2º da Lei 8009/90 combinado com o artigo 4º, inciso II, letra ‘a’ da Lei 8.629/931 e Tema 961 do Supremo Tribunal Federal. Porquanto, o Tribunal julgou determinou a penhora de seu único bem de família desprezando a impenhorabilidade, sedimentada no artigo 3º, § 2º da Lei 8.009/90 combinado com o artigo 4º, inciso II, letra ‘a da Lei 8629 e Tema 961 do STF, todos infrutíferos. 



    Requer a concessão da medida liminar para suspender o processo e, no mérito, pede que “seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, anulando a decisão supramencionada no que tange penhora do bem de família, com base no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e seus correlatos direito a propriedade, o instituto da impenhorabilidade do bem de família e a luz do Tema 961 desta Suprema Corte”.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 2/2/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do STJ e do TJDFT, está pendente de encaminhamento e julgamento o Agravo em Recurso Extraordinário, diante do encaminhamento do Agravo em Recurso Especial ao STJ, o qual continua em tramitação até à presente data, aguardando o julgamento do Agravo Interno ali interposto. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível. Impugna-se, aqui, o mesmo ato judicial atacado na Reclamação 51.085 (de minha relatoria), distinguindo apenas quanto ao Autor do pedido: aqui reclama a Srª DIRCE RODRIGUES GODINHO VIEIRA; lá, o Sr. ANTÔNIO CARLOS GODINHO VIEIRA. 



    O ato impugnado é o Acórdão do TJDFT, proferido em Agravo de Instrumento, que reformou decisão de primeiro grau em cumprimento de sentença e rejeitou a impugnação à penhora, por entender que a situação dos autos é diversa da hipótese legal de impenhorabilidade (doc. 6). 



    Referido Acórdão foi objeto de Recurso Especial não admitido, com interposição de Agravo de Recurso Especial, rejeitado por decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, seguindo-se interposição de Agravo Interno no AREsp 1.958.763, o qual, até à presente data, ainda não foi analisado. 



    Nessas circunstâncias, evidencia-se a ausência do pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, pendente recurso específico contra a decisão que não admitiu o Recurso Especial interposto contra a decisão reclamada, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    No mais, o Recurso Extraordinário foi inadmitido, na origem, com fundamento nas súmulas 282-STF e 279-STF, já tendo sido determinado o oportuno encaminhamento ao STF do ARE ali interposto, o qual será apreciado após o devido esgotamento da via do Recurso Especial, apresentando-se, assim, como prematura a utilização da Reclamação no presente caso. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente